Tribunal: TJDFT
Processo: 0735635-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735635-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: GERALDO LOPES DA SILVA, REINALDO LEITE DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0033103-67.2016.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por GERALDO LOPES DA SILVA e REINALDO LEITE DE OLIVEIRA NETO, ora Agravados, rejeitou os pleitos do Executado, ora Agravante, de desconstituição da penhora de alugueis e de reconhecimento de excesso de execução. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. No ID 103442408, a parte executada apresentou petição em que deduz duas pretensões: a desconstituição da penhora de aluguéis e a retificação da planilha do débito. Com relação à impugnação à penhora, a executada alega não ser credora dos aluguéis penhorados, tendo em vista a inexistência de propriedade do bem imóvel e de sua presença como locadora no contrato de locação firmado. Na decisão impugnada (Id 100832348), deferiu-se a penhora dos créditos locatícios relativos aos seguintes imóveis: 1 – SCLN 207, Bloco A, lojas 04, 06 e 08 alugado para Armazém do Computador Comércio de Equipamentos de Informática EIRELI-ME, CNPJ 24.449.903/0001-12; 2 – CLN 207, Bloco A, Loja 16 – Térreo alugado para L.DA.C Martins Lanchonete – ME - Food Mixx – CNPJ 16.963.364/0001-07; 3 – SCLN 207, Bloco A, Loja 12 – Térreo Frente, alugada para Ewerton Augusto dos Santos Aleixo – Asa Informática – CNPJ 26.716.252/0001-05. A executada, conforme comprovado no Id 100634966, peticionou nos autos do processo em curso na 8a Vara Cível de Brasília pugnando pela intimação dos locatários desobrigando-os a efetuarem novos depósitos, ante a quitação da dívida. Evidente, portanto, que a executada falta com a verdade nestes autos, omitindo sua relação com tais inquilinos e buscando a liberação da penhora com o fito de esquivar-se do pagamento do débito. Sendo assim, rejeito a impugnação apresentada. No que concerne à planilha impugnada e ao pedido de condenação por suposta cobrança indevida, nada há a ser provido ou alterado na medida em que a parte executada não ingressou com impugnação ao cumprimento de sentença para discutir o valor devido, estando a questão preclusa. Em prosseguimento, observo que já de longa data a última pesquisa de valores pelo então Bacenjud, sendo que já houve a implementação de melhorias na plataforma atualmente denominada de SISBAJUD, inclusive com reiteração automática da pesquisa (‘Teimosinha’). Sendo assim, informe o exequente o interesse na pesquisa, em 5 dias. Int.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Sustenta o Recorrente que não possui qualquer relação jurídica com a locação que deu ensejo à penhora dos alugueres, do que decorre a nulidade do ato constritivo. Assevera, quanto ao fundamento da decisão agravada, que “tal petição não pressupõe que a agravante é quem recebe os frutos da relação locatícia. Fato é que o juízo de piso presumiu eventual recebimento dos locatícios pela agravante, com base em infundadas ‘provas’ fictícias retiradas de outro processo, sem se ater às provas presentes em ID no 103441000, 103441003, 103441006, 103441008 e 103441010, do processo principal, razão pela qual violou o art. 371 do CPC” (Num. 30520398 - Pág. 6). Ressalta que “os imóveis nos quais recaíram a penhora NÃO estão registrados em nome da agravante, conforme é possível verificar nas matrículas em ID no 103441000, 103441003, 103441006, 103441008 e 103441010” (Num. 30520398 - Pág. 6). Afirma o Agravante que “o agravado não logrou êxito em comprovar que o imóvel é de propriedade da agravante, muito menos que na relação locatícia onde houve a penhora dos alugueis ela figurava como locadora. Dessa forma, é fácil vislumbrar que a agravante não percebe frutos do imóvel onde a penhora foi ordenada, motivo pelo qual sua desconstituição é medida de extrema justiça.” (Num. 30520398 - Pág. 6/7). Invoca o art. 1.467 do Código Civil e conclui que, já que o Recorrente não é o credor dos aluguéis, deve ser reformada a decisão agravada para o fim de desconstituir a penhora. Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, argumenta o Agravante que, “por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça” (Num. 30520398 - Pág. 8). Diz o Agravante que “a sentença arbitrou condenação em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa. O Acórdão da Apelação, então, majorou em 2% o percentual dos honorários arbitrados em sentença, bem como, o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial, majorou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado, totalizando a condenação da agravante em 13,8% sobre o valor da causa” (Num. 30520398 - Pág. 10). Entretanto, segundo o Recorrente, o valor apresentado pelos Exequentes Agravados não reflete a correta evolução do débito, já que os juros moratórios, por expressa determinação legal, incidem a partir do trânsito em julgado. Sustenta que os cálculos apresentados pelos Exequentes implicam a prática de anatocismo, uma vez que os juros moratórios incidem sobre o valor da planilha anterior, que já contém juros mora, ocorrendo, assim, a sobreposição do referido encargo. Entende que, assim, há excesso de execução a ensejar a aplicação do art. 940 do Código Civil. Defende a incidência da taxa SELIC e invoca, para tanto, o Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 406 do Código Civil e o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 58 e 59 pelo Supremo Tribunal Federal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que, caso não seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a Execução prosseguirá por valor incorreto e que “eventual penhora prejudicará terceiros de boa-fé que não integram a lide” (Num. 30520398 - Pág. 29). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para os seguintes fins: “b) seja dado total provimento ao presente recurso para, reformando totalmente a decisão interlocutória agravada (ID n. 105672658), desconstituir a penhora ordenada sobre os locatícios de terceiros, haja vista que o imóvel no qual recaiu a penhora não está registrado em nome da agravante, nem mesmo é locadora da relação locatícia, conforme documentos em anexo; c) seja reconhecida a inexistência de preclusão, uma vez que tal matéria (juros e correção monetária) é de ordem pública, devendo ser rediscutida a qualquer tempo, à luz dos arestos acima destacados; d) seja o agravado condenado ao pagamento do montante cobrado indevidamente de R$ 5.550,04 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos), na forma do art. 940, do Código Civil; e) seja reconhecido o anatocismo e o excesso de execução em comento para fixar que o valor devido pelos honorários sucumbenciais arbitrados na ação é R$ 19.648,70 (dezenove mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), até 18/8/2021, consignando a taxa SELIC como única indexadora dos cálculos, nos termos do Tema 176 do STJ e do art. 406 do Código Civil, condenando-se o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor cobrado em excesso, nos moldes do art. 85, CPC; f) de maneira subsidiária, caso essa Colenda Turma não entenda pela aplicação da Taxa SELIC, que seja reconhecido o excesso de execução, mesmo com a atualização feita pelo índice adotado pelo TJDFT (INPC), observados os parâmetros corretos, para fixar que o valor devido pelos honorários sucumbenciais arbitrados na ação é R$ 25.414,70 (vinte e cinco mil quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos), para 18/8/2021, condenando-se o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor cobrado em excesso, nos moldes do art. 85, CPC.” Preparo regular (Num. 30520401). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0033103-67.2016.8.07.0001, rejeitou os pleitos do Executado, ora Agravante, de desconstituição da penhora de alugueis e de reconhecimento de excesso de execução. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside no fato de que, caso não seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a Execução prosseguirá por valor incorreto e que “eventual penhora prejudicará terceiros de boa-fé que não integram a lide” (Num. 30520398 - Pág. 29), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador